Tribunal: TJDFT
Processo: 0729339-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729339-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO NOGUEIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO NOGUEIRA BARBOSA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID no 238626669), nos autos do processo no 0706467-08.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuitaaos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovaçãoda impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou desua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede anteoutros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Assim, para apreciação do pedido de justiça gratuita, a parte requerida deverá apresentar documentos que comprovem a sua renda média mensal, tais como contracheque, extratos bancários e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da ReceitaFederal. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Em suas razões recursais, em ID 74156426, informa que realizou negociação de dívida com representantes do banco agravado, que se revelou ser mais gravoso, pois realizado com juros abusivos e, diante da demanda judicial proposta, apresentou contestação/reconvenção com pedido de gratuidade de justiça com declaração anexa de hipossuficiência. Afirma que a determinação de apresentação de documentos em autos públicos, que comprovem a renda, importa em quebra de sigilo fiscal e bancário, bem como este Tribunal “possui o entendimento de que a declaração de hipossuficiência, deduzida por pessoal natural, possui presunção relativa de veracidade, isto é, deve ser considerada legítima e verdadeira até que seja produzida prova em contrário” e, ainda, que “o AGRAVADO e o juízo a quo não apresentaram nenhum elemento concreto, consubstanciado em prova, que afaste a presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência (id 238258019) apresentada pelo AGRAVANTE, razão pela qual deve ser reputada como legítima e verdadeira.” Diz que estão evidenciados os pressupostos para concessão da liminar, nos temos do art. 1.019, inc. I do CPC. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, liminarmente, suspendendo a ação principal. No mérito, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para assegurar ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do Relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conforme relatado, o recorrente impugna decisão que determinou a emenda à inicial e assevera ser cabível o presente agravo de instrumento com base no art. 1.015 do Código de Processo Civil. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são extraídas do art. 1.015 do CPC, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de despacho, ainda que denominado de “decisão interlocutória”, de emenda à inicial, de mero impulsionamento do feito. Ademais, consoante disposição expressa do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, os despachos são irrecorríveis, entendimento pacificado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, como se verifica abaixo: PROCESSO CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINAEMENDAÀINICIAL. DESPACHO SEMCONTEÚDODECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravode instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu deagravode instrumento manejado contra despacho que determinou aemendada petiçãoinicialem ação de produção antecipada de prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento jurisdicional que determina aemendaà petiçãoinicialpara apresentação de nova procuração possuiconteúdodecisórioque justifique a interposição deagravode instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre a taxatividade mitigada (STJ, Tema Repetitivo 988). III. Razões de decidir 3. O despacho que determina aemendaàinicialnão resolve questão controvertida entre as partes, tampouco causa prejuízo irreparável, sendo, portanto, insuscetível de impugnação poragravode instrumento. 4. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo exceções apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso. 5. A ausência deconteúdodecisórioe de risco de lesão grave ou de difícil reparação afasta a possibilidade de aplicação da mitigação da taxatividade. 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que despachos que determinam aemendadainicialnão são recorríveis poragravode instrumento. 7. Eventual indeferimento da petiçãoinicialpor descumprimento da ordem poderá ser objeto de recurso próprio, inexistindo prejuízo atual. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O pronunciamento jurisdicional que determina aemendaà petiçãoinicialpara apresentação de nova procuração constitui mero despacho, semconteúdodecisório, sendo incabível a interposição deagravode instrumento, salvo em caso de urgência comprovada, o que não se verifica na hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 932, 1.001, III, 1.015, Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJDFT, Acórdão 1973503, 0735466-08.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1946382, 0741229-87.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024; etc. (Acórdão 2015477, 0713766-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. MÉRITO. PLEITO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Tratando-se de determinação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial, nessa parte, não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 919, § 1o, do diploma processual, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.1. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Ainda que se admita a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução sem que haja penhora, caução ou depósito, ao embargante caberia demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes. 4. Demonstrada a ausência dos requisitos cumulativos aptos a ensejar a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, especificamente pela ausência da garantia do juízo, resta inviabilizada a concessão do efeito suspensivo. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1839531, 0748163-95.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 11/04/2024.) Não se vislumbra “prima facie” urgência nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à inicial, no caso em apreço, não enseja perigo de dano grave ao credor, ora agravante, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, III, do Código de Processo Civil1. De mais a mais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que o apelante tem direito à gratuidade, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 321, parágrafo único, 330, VI e 485, I, todos do Código de Processo Civil. 2. A inicial da ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária deve conter os meios necessários para a viabilidade da demanda, cabendo ao magistrado determinar a sua necessária adequação. 3. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem análise do mérito. 4. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como o seu efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro. 5. O simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, não sendo ela recebida, e, anotada a informação "não procurado", não consiste em elemento válido a comprovar a constituição da mora. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1424537, 07020111420228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa ordem de ideias, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator